Tribunal: TJSP
Processo: 1037093-40.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial. Autora que não se opôs ao despacho que determinou a emenda à petição inicial e a juntada de documentos, mas tampouco o cumpriu. Extinção do processo que era a natural consequência do quadro formado com aquiescência da litigante.

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial. Autora que não se opôs ao despacho que determinou a emenda à petição inicial e a juntada de documentos, mas tampouco o cumpriu. Extinção do processo que era a natural consequência do quadro formado com aquiescência da litigante. Apelação improvida.